Tribunal: TJMT
Processo: 1019039-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019039-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 088.809.484-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RAMOS & SILVA SOLUCOES EM FINANCAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.900.240/0038-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019039-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RAMOS & SILVA SOLUCOES EM FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor da recorrida a probabilidade do direito, tendo em vista que o empréstimo descontado pelo agrado não é reconhecido pelo agravante, cabendo ao agravado, parte mais forte na relação consumerista, fazer prova de que o aludido empréstimo foi efetivamente contratado pelo recorrente, o que, até o momento não ocorreu.

III-

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravante o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual, é imprescindível para o sustento do agravante, dada a sua condição de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019039-22.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: GERALDO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RAMOS & SILVA SOLUCOES EM FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO ALVES DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, de no 1008138-23.2018.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e de
RAMOS & SILVA SOLUÇÕES EM FINANÇAS E NEGÓCIOS LTDA
, indeferiu o pedido liminar do agravante, com que pretendia suspender os descontos de empréstimos direto na folha de pagamento de seu benefício previdenciário.

Para tanto, o agravante alega que jamais contraiu os empréstimos descontados em seus proventos de aposentadoria, tanto que as cópias apresentadas pela própria instituição financeira não contém sua assinatura.

Liminar de efeito ativo deferida à id. 28350485.

Certificado o decurso do prazo para o Banco agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 33201479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019039-22.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela do agravante com que pretendia suspender os descontos de empréstimos direto na folha de pagamento de seu benefício previdenciário.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos

requisitos

legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário.

AGRAVO
DE

INSTRUMENTO

DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (
Agravo

de

Instrumento

No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial pretendida.

É que, ao menos nesse instante processual, milita em favor do agravante a probabilidade do direito, a qual se torna acentuada diante da ausência de assinatura nas cópias dos contratos apresentados pela própria instituição financeira.

Aliada à probabilidade do direito, também se faz presente em favor do agravante o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos, o qual é imprescindível para o sustento do agravante, dada a sua condição de hipossuficiência.

Outrossim, cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo ao agravado.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a suspensão dos descontos realizados nos proventos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020